Tribunal: STF
Processo: AI 314803
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE NÃO TERIA APRECIADO
ALEGAÇÕES DE AFRONTA AO ART. 5.º, II, XXXIV, a, XXXV E LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Balda que não se verificou, por tratar-se de questão enfrentada
expressamente pelo acórdão.
Pretensão de renovar-se o julgamento do regimental, não se mostrando,

para isso, adequada a via adotada.
Embargos rejeitados.